Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744271-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERTON REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: VITOR MARQUES CALDAS, FOCAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DERTON REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais (Processo no 0729790-18.2020.8.07.0001), ajuizada contra VITOR MARQUES CALDAS e FOCAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que há nos autos apenas uma prova pontual do comportamento ilícito alegado (ID 72486787, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20158266), a agravante esclarece que sua atuação está voltada ao ramo de investimentos, representações e comércio de materiais médicos e hospitalares em geral, fornecendo insumos para a rede privada do Distrito Federal. Afirma ter construído, ao longo de aproximadamente vinte anos de atuação, sólida reputação no mercado local, sem que, nesse período, seu nome tenha sido envolvido em fatos desabonadores. Diz comercializar produtos da marca Neurosoft Equipamentos e Suprimentos Médicos Ltda e que nunca recebeu reclamação a respeito dos equipamentos comercializados. Salienta que, a despeito de tal quadrante, o agravado VITOR MARQUES, médico especialista em neurofisiologia, teceu, no meio clínico, comentários infundados a respeito da qualidade dos produtos da Neurosoft. Informa ter tomado ciência de tal fato há cerca de um ano e meio. Salienta que o agravado não formalizou nenhuma reclamação a respeito, tampouco deixou de utilizar os produtos da marca. Anuncia que, no dia 28.2.2020, recebeu pedido de cotação do Plano de Saúde do Banco Central, acompanhado de relatório pré-operatório de paciente do Hospital Sírio Libanês. Aduz que no bojo de tal documento havia uma observação do agravado, no sentido de que fosse evitada a marca Derton ou Neurosoft, por ser material de qualidade inferior a média. Enfatiza que a referida ressalva não se tratou de mera opinião profissional, porquanto o agravado é um dos sócios da agravada FOCAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, que atua no mesmo ramo comercial, cujos produtos são fabricados pela empresa NEUROTECNOLOGIA. Rebate o fundamento externado pelo Juízo a quo no sentido de que no caderno probatório só há indicação da prática de apenas uma conduta ilícita. Defende que a probabilidade do direito está demonstrada ante o cenário de nítido interesse do agravado, e que o risco ao resultado útil do processo consiste no abalo reiterado à reputação da empresa. Ao final, requer, em sede liminar, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que se abstenha, de imediato, de citar o nome das empresas DERTON REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e NEUROSOFT – EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA, ou de fazer qualquer tipo de comentário referente aos produtos comercializados por essas empresas, quer pessoalmente, quer em documentos dos quais seja signatário, sob pena de aplicação de multa de R$50.000,00 por cada descumprimento. Preparo recolhido (ID 20158268). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifico que o caderno probatório que dá lastro à inicial ainda não é maduro o suficiente para autorizar a tutela vindicada pela agravante. Isso porque, muito embora a recorrente relate que o agravado VITOR vem, há cerca de um ano e meio, proferindo comentários desabonadores a respeito dos produtos da marca NEUROSOFT, certo é que tal padrão de conduta não pode ser visualizado a partir das provas franqueadas pela parte. Com efeito, apenas o ID 72404539 registra contraindicação aos produtos comercializados pela agravante, nada tendo sido, ainda, provado a respeito dos alegados comentários emitidos no meio clínico. Conquanto a concorrência desleal – prática imputada aos agravados – possa atrair tutela inibitória e reparatória, fato é que a sua caracterização demanda análise mais apurada da presença de atos que, em conjunto, demonstrem a utilização, pela parte adversa, de meios inidôneos para conquistar consumidores, em detrimento de concorrentes. Como adverte a doutrina especializada, será pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva (in COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. 1 – São Paulo: RT, 2019, RB-7-17) Assim, é imprescindível que a análise judicial esteja voltada para a inidoneidade dos meios empregados. Quanto ao ponto, todavia, a postulação do agravante ainda carece de amadurecimento probatório, inclusive para se cogitar da concessão da tutela inibitória pretendida, que repercutiria na livre atuação dos agravados, embora ainda incipientes as provas no sentido de que estejam agindo pautados em conduta ilícita. Ademais, o perigo de dano não está devidamente esclarecido, visto que não se colhem dos autos notícias mais concretas acerca dos prejuízos comerciais decorrentes da ressalva feita pelo agravado VITOR no documento de ID 72404539, como, por exemplo, a não concretização do pedido de cotação encaminhado pelo Plano de Saúde do Banco Central ou a frustração, por tal razão, de outras propostas comerciais. Por mais que a agravante alegue que sua reputação está sofrendo abalo reiterado, não logrou produzir provas iniciais nesse sentido. Destarte, em sede de cognição sumária, e sem desprezar as alegações vertidas pela agravante, reputo não preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao presente recurso, no prazo legal. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator